Tribunal: TJDFT
Processo: 0703615-62.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0703615-62.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MAGAZINE TORRA TORRA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de remessa necessária e apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL (ID 37892220) contra a sentença (ID 37891654) da 7a Vara da Fazenda Pública que, nos autos do mandado de segurança impetrado pela MAGAZINE TORRA TORRA LTDA contra ato imputado ao SUBSECRETARIO DA RECEITA (SUREC) DA SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA DA SECRETARIA DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, confirmou a tutela de urgência e concedeu a segurança para afastar a cobrança de DIFAL relativo às operações de vendas de mercadorias a consumidores finais não contribuintes do ICMS situados no Distrito Federal apenas entre 1o de janeiro e 31 de dezembro de 2022, ficando o Fisco Distrital impedido de efetuar qualquer sanção, penalidade, restrição ou limitação de direitos em decorrência dessas cobranças. A contribuinte noticia a realização de depósitos judiciais em valor equivalente ao crédito tributário impugnado e requer a intimação da Fazenda Pública, para ciência e providências (ID 37892231 / 37892244 / 38147290). Há, ainda, pedido de suspensão da exigibilidade do tributo concernente aos valores depositados. Instado a se manifestar sobre os documentos carreados aos autos, o Distrito Federal registrou que “o montante do depósito judicial informado é suficiente para cobrir o total do crédito tributário de referência 04/2022, 05/2022, 06/2022 e 07/2022, relativamente ao CNPJ 22.685.030/0076-39”. Em complemento, registrou a necessidade de a contribuinte “cumprir o que determina a IN 15/2020” (ID 39315814). É o relatório. Decido. O depósito judicial é faculdade do devedor e, desde que realizado em montante integral, confere direito à suspensão da exigibilidade da exação impugnada (Súmula 112, STJ). O art. 151 do CTN, ao elencar os instrumentos de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, coloca o depósito judicial em inciso isolado (diverso daqueles que versam sobre pronunciamentos judiciais), o que, em exame perfunctório, evidencia a ausência de descompasso com a ordem de sustação emanada da Suspensão de Segurança n. 0706978-14.2022.8.07.0000. Os comprovantes carreados aos autos denotam a observância ao Provimento n. 8 de 21 de julho de 2008 deste TJDFT – motivo pelo qual devem ser admitidos – e revelam o depósito do valor integral do tributo questionado, conforme atestado pela Secretaria de Estado de Economia, in verbis: Em atenção ao Despacho 95425555, tomamos ciência do teor do Ofício 95412251 e fazemos as seguintes considerações: Primeiramente, esclarecemos que o montante do depósito judicial informado é suficiente para cobrir o total do crédito tributário de referência 04/2022, 05/2022, 06/2022 e 07/2022, relativamente ao CNPJ 22.685.030/0076-39. Ressaltamos que as impetrantes que sejam inscritas no cadastro fiscal do DF, devem cumprir o que determina a IN 15/2020. Nas GIAs-ST, os depósitos judiciais devem ser informados no campo Pagamentos Antecipados do Quadro EC 87/15 e breve histórico da origem da nova informação (depósitos judiciais) deve ser feito no campo Informações Complementares. Ante o exposto, em juízo perfunctório, DEFIRO a liminar e determino a expedição de ofício à Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal (que deverá promover o adequado direcionamento interno, para adoção das providências necessárias), a fim de: a) garantir a suspensão da exigibilidade do tributo questionado e a regularidade fiscal correspondente, em favor da empresa MAGAZINE TORRA TORRA LTDA (CNPJ n. 22.685.030/0076-39), quanto aos períodos de 04/2022, 05/2022, 06/2022 e 07/2022; e b) obstar a aplicação de sanções relacionadas ao tributo cujo respectivo valor foi depositado. Fica autorizado o depósito de valores concernentes a períodos subsequentes, mas registra-se que tal faculdade não afasta a relevância da adequada escrituração em livros fiscais (dos depósitos já realizados e daqueles que porventura venham a ser efetuados), como medida essencial à celeridade e à cooperação, nos termos da manifestação de ID 39315814. Brasília, 23 de setembro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator